Tribunal: TJSP
Processo: 2142555-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Tema 988 do C. STJ. Recurso conhecido.
INCOMPETÊNCIA RELATIVA. Decisão que acolheu arguição de incompetência relativa. Ação acidentária. Ajuizamento perante o foro do domicílio do autor ou no lugar onde ocorreu o acidente. Inadmissibilidade fora dessas duas possibilidades. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Tema 988 do C. STJ. Recurso conhecido.
INCOMPETÊNCIA RELATIVA. Decisão que acolheu arguição de incompetência relativa. Ação acidentária. Ajuizamento perante o foro do domicílio do autor ou no lugar onde ocorreu o acidente. Inadmissibilidade fora dessas duas possibilidades. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.